Tribunal: TJDFT
Processo: 0744422-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744422-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ JOSE RODRIGUES AGRAVADO: ESPOLIO DE JOSE PEREIRA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO OLIVEIRA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por LUIZ JOSÉ RODRIGUES, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0001189-50.2005.8.07.0007, indeferiu o pedido de reconsideração de decisão que acolheu parcialmente a impugnação da penhora e revogou o alvará de levantamento das verbas, nos seguintes termos (ID 173662810 dos autos originais): “O executado pugna pela revisão/reconsideração da decisão que acolheu parcialmente a impugnação da penhora referente ao bloqueio das verbas do devedor e, consequente, revogação do alvará de levantamento das verbas. De início, observa-se que ainda não houve a expedição de alvará para levantamento das verbas penhoradas, porquanto o processo encontra-se suspenso para aguardar o julgamento do conflito positivo de competência (autos n. 0714209-58.2023.8.07.0000), razão pela qual nada a prover quanto ao pedido de revogação do alvará. Outrossim, no tocante ao pedido de revisão/reconsideração das verbas penhoradas nas contas do executado, tem-se que os argumentos trazidos pelo devedor já foram enfrentados em diversas oportunidades (ID 45140474 retificado pelo ID 45554668; ID 153937351), inclusive, em sede recursal por meio do agravo de instrumento n. o 0719794-33.2019.8.07.0000 (ID 142360827), em que foi negado o provimento recursal e mantida a decisão agravada. Ressalte-se que os pedidos de reconsideração são comuns na praxe forense, todavia, não encontram amparo legal, de sorte que o inconformismo com os provimentos judiciais deve ser manifestado pelos meios processuais cabíveis previstos no Código de Processo Civil. Dentro disso, não conheço do pedido de reconsideração requerido pelo executado ao ID 173641312 e mantenho incólume a decisão, por seus próprios fundamentos. De outro modo, em que pese o acórdão n. 1757280, proferido nos autos do conflito de competência n. 0714209-58.2023.8.07.0000, tenha declarado a competência deste juízo para execução do título, note-se que ainda não houve trânsito em julgado do incidente. Assim, por cautela, aguarde-se a comunicação do trânsito em julgado do referido acórdão. Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará eletrônico para levantamento dos valores definidos na decisão de ID 43642304, em favor das partes, consoante determinado na decisão ID 149198599. Faculto às partes a indicação de conta bancária para expedição de alvará eletrônico, nos termos do parágrafo único, do art. 906, do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes específicos para receber e dar quitação. Considerando impossibilidade de expedição de alvará em nome de terceiros não vinculados aos autos, em caso de indicação de conta de titularidade de escritório de advocacia, a parte autora deverá juntar aos autos procuração na qual outorga ao escritório poderes específicos para receber e dar quitação, ou ainda, os atos constitutivos do referido escritório de advocacia, no qual conste, como sócio, o advogado constituído nos autos, sob pena de expedição do alvará em nome da própria parte, que deverá se dirigir diretamente à agencia bancária para realizar o saque da quantia liberada. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, vindo aos autos as informações e cumpridos os requisitos acima, para fins de expedição, cadastre-se o escritório de advocacia como terceiro interessado e expeça-se o alvará eletrônico conforme solicitado. Após, promova-se seu imediato descadastramento dos autos. Intimem-se.” Irresignado, opôs embargos aclaratórios (ID 174754680), que foram rejeitados (ID 176323682, ambos da origem). Interpôs o presente agravo. Em suas razões recursais (ID 52468007), alega ser a decisão omissa e contraditória em seus fundamentos. Aduz haver prejuízo à defesa do executado. Argumenta que o óbito do exequente engendrou modificação no estado de fato e de direito, que deveria causar a revisão da penhora e revogar o alvará de levantamento. Afirma que o não conhecimento do pedido de reconsideração consiste em regularização da prática irregular de atos sem procuração pela parte ativa. Em liminar, requer a suspensão da expedição do levantamento das verbas constritas. No mérito pugna pela nulidade do decisum. Preparo recolhido (IDs 52470763 e 52470764). Em despacho (ID 52515585), esta Relatoria determinou ao agravante esclarecer o interesse recursal, uma vez que não houve expedição de alvará de levantamento e que a matéria questionada foi alvo de decisões não mais recorríveis. Em petição (ID 52900748), o recorrente ressalta o resultado do conflito no 0714209-58.2023.8.07.0000, que considerou o juízo a quo competente para o julgamento da execução de título extrajudicial. Argumenta que o acórdão neste feito constitui “’modificação no estado de fato ou de direito’ plenamento aderente ao interesse recursal do agravante no provimento da invalidação da decisão agravada e fundamental revisão do estatuído na sentença” (pg. 6). Reitera as razões para a necessidade da revisão do decisum agravado. Alega violações aos arts. 1.022, 489, § 1o, 924, III, 925 e 506, todos do CPC. Conclui pela “manifesta omissão na decisão agravada sem fundamentação ensejando à aplicação do direito a espécie no digno provimento da invalidação da decisão agravada cumulativamente que declarada a extinção da execução nos termos do CPC art. 924, III cc 925” (ID 52900748, pg. 11). É o relatório. Decido. Presentes os requisitos processuais, conheço do agravo. Registro que o recurso se insurge pelo não conhecimento de pedido de reconsideração pelo juízo a quo, de modo que, pela teoria da asserção, mister enfrentar as alegações no âmbito do mérito. Preliminarmente, mister esclarecer que o recurso apresentou dois pedidos, sendo apenas o segundo de caráter liminar. Confira-se: “Diante do exposto, o agravante requer a este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que se digne em: INVALIDAR a decisão agravada, que, em manifesta omissão e contradição, recusou-se a examinar o pedido de revisão das verbas constritas, bem como a revogação do ALVARÁ de levantamento das verbas constritas, conforme requerido neste pedido; CONCEDER LIMINARMENTE a suspensão da expedição do alvará de levantamento das verbas constritas, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento, com base na fumaça do bom direito e no perigo da demora, a fim de evitar prejuízos irreparáveis ao agravante; Por derradeiro, requer que seja julgado o mérito do presente Agravo de Instrumento e, ao final, que seja DEFERIDO o pedido de revisão das verbas constritas e a revogação do ALVARÁ de levantamento das verbas constritas, conforme requerido neste pedido.” (ID 52468007, pg. 9, grifo nosso) Da leitura das razões recursais, verifica-se que o pedido liminar se restringe à “suspensão imediata da expedição do alvará até que o mérito do presente Agravo de Instrumento seja apreciado e decisão final seja proferida” (ID 52468007, pg. 9). Compulsando os autos originais, verifica-se que a alegação de nulidade por vício na capacidade processual do polo ativo foi afastada por decisões de 30/08/2019 (ID 43642304) e 19/09/2019 (ID 45140474) – esta ratificada pelo resultado do AI no 0719794-33.2019.8.07.0000. Confira-se o acórdão do recurso pretérito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DOAÇÃO DO IMÓVEL. CRÉDITO LOCATÍCIO PRETÉRITO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte autora trouxe aos autos procuração e substabelecimento vigentes, regularizando sua representação processual. 2. A doação do imóvel não furta dos exequentes a possibilidade de cobrarem os locativos pretéritos, porque o direito de propriedade nada tem a ver com os créditos decorrentes do inadimplemento dos alugueres, já que estes são obrigações pessoais e que não têm natureza "propter rem". 3. Não há que se falar em prescrição da pretensão executória, uma vez que o processo não ficou paralisado por culpa do credor, além do que a demora foi provocada pelos próprios devedores, com suas defesas, dificuldade de citação e de localização de seus bens. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1244572, 07197943320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse ponto, é manifesto ser irrelevante a decisão do CC no 0714209-58.2023.8.07.0000, o qual simplesmente julgou competente o juízo a quo, sem adentrar no mérito. Vejamos o julgado: “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE SUPERVENIENTE DO EXEQUENTE. REMESSA DOS AUTOS DA EXECUÇÃO PARA O JUÍZO DO INVENTÁRIO. DESCABIMENTO. 1. A competência da Vara de Órfãos e Sucessões está disposta de forma restrita no art. 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, no âmbito da qual não se insere a competência para a execução de título extrajudicial. 2. Na hipótese dos autos, é inquestionável a competência do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, para onde distribuída a ação de execução de aluguéis, nos idos de 2005, posteriormente, convertida para cumprimento de sentença. 3. O juízo do inventário não é juízo universal para o processamento de todo e qualquer processo de interesse do espólio. Nesse contexto, a morte superveniente do exequente não é causa de modificação da competência, a fim de atrair a competência do juízo sucessório para o processamento da ação de execução anteriormente em curso. Ademais, a habilitação de crédito no inventário consiste em medida de natureza facultativa, visando tão somente facilitar a satisfação da dívida. 4. No conflito de competência, o órgão jurisdicional pode tão somente decidir qual dos juízos conflitantes é o juízo competente, não lhe sendo dado conhecer de outras questões que não digam respeito com o incidente, sendo-lhe vedado, por exemplo, conhecer do mérito do processo. Precedentes no STJ. 5. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga para o processamento da ação de execução n. 0001189-50.2005.8.07.0007.” (Acórdão 1757280, 07142095820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Por derradeiro, requer que seja julgado o mérito do presente Agravo de Instrumento e, ao final, que seja DEFERIDO o pedido de revisão das verbas constritas e a revogação do ALVARÁ de levantamento das verbas constritas, conforme requerido neste pedido.” (ID 52468007, pg. 9, grifo nosso) O pedido de revisão de matéria preclusa, portanto, não detém a probabilidade do direito apta à antecipação da tutela recursal. Assinalo que, ainda que assim não o fosse, o pedido de revisão das verbas constritas deve ser objeto de prova sob o crivo do contraditório. A matéria é afeita ao julgamento do órgão colegiado. Firme nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora